Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-97.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-97.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: PRISCILA SOARES DA SILVA, MARINALVA SOUZA E SOUZA, SUELI APARECIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Domingos do Araguaia contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo interno, limitando-se à alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo decisão monocrática que rejeitara apelação e confirmara sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por servidoras municipais com fundamento no direito à progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado ao reconhecer a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, e, ainda, se caberia a atribuição de efeitos infringentes para permitir o prosseguimento do agravo interno quanto às demais matérias recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição apta a justificar embargos é a interna, ou seja, entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão embargada, não se caracterizando quando se trata de discordância quanto ao desfecho jurídico adotado.

5.

O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que o agravo interno reproduziu, ipsis litteris, os fundamentos da apelação, sem impugnação específica aos motivos determinantes da decisão monocrática, descumprindo o dever de dialeticidade recursal previsto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

6.

A alegação de contradição entre o reconhecimento de ausência de dialeticidade e a suposta pertinência temática dos fundamentos reiterados não procede, pois a exigência recursal é de ataque direto e fundamentado à ratio decidendi do decisum recorrido, o que não se verificou no caso concreto.

7.

A ausência de vício sanável impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, sob pena de conversão indevida em sucedâneo recursal, vedada pelo sistema jurídico processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com mero inconformismo da parte.

2.

A repetição de fundamentos anteriormente apresentados, sem impugnação direta aos motivos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

3.

É incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando ausente vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV, e 97; CPC, arts. 6º, 932, III, 1.021, §1º, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJPA, Apel. Cív. nº 0033688-73.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.09.2023; TJPA, ADI nº 0801984-92.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/2/2026 a 19/2/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800111-97.2023.8.14.0124

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

EMBARGADAS:
PRISCILA SOARES DA SILVA, MARINALVA SOUZA E SOUZA, SUELI APARECIDA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 30882256) opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

em face do acórdão (ID 30159044) que conheceu, em parte, do agravo interno interposto tão somente em relação à alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10, e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, o embargante aduz, em síntese: (i) haver contradição no acórdão embargado, ao afirmar a ausência de dialeticidade quando, na realidade, o Agravo Interno interposto teria reiterado fundamentos já oportunamente expostos na apelação, os quais teriam pertinência com o conteúdo da decisão monocrática agravada;
(ii) que a repetição de fundamentos não configura vício de dialeticidade, sendo conduta legítima no sistema recursal; (iii) que a suposta contradição compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório, além de violar o devido processo legal e o princípio do duplo grau de jurisdição; (iv) que a decisão embargada, ao afastar a admissibilidade do agravo interno sem o necessário enfrentamento do mérito, incorre em vício apto a justificar o manejo do presente recurso integrativo.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição indicada, com a consequente concessão de efeitos infringentes para

reforma do acórdão embargado e prosseguimento do agravo interno para análise do mérito pelo colegiado.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 31270248.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entendo não haver quaisquer vícios a serem sanados. Explico.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.
– grifo nosso

No caso, o acórdão foi explícito ao consignar que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir, ipsis litteris, os fundamentos já expostos na apelação, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, na forma do art. 1.021, §1º, do CPC, e do art. 932, III, do CPC.

O voto condutor foi categórico ao registrar que “o agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, tendo se limitado a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já expostos nas razões de Apelação”, concluindo pelo não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade.

Logo, inexiste contradição: há motivação coerente e compatível com o dispositivo, sustentada em regra processual clara.

Alega o recorrente que a contradição existe, pois o agravo interno reiterou fundamentos da apelação que seriam pertinentes à decisão monocrática.

Não procede.

O acórdão não exigiu inovação argumentativa por si só, mas exigiu impugnação específica — isto é, ataque direto aos fundamentos determinantes da decisão monocrática. O vício apontado não está em “reiterar” argumentos em abstrato, mas em não enfrentar a razão de decidir da decisão agravada, substituindo o diálogo com o decisum por mera repetição de teses já deduzidas, sem demonstrar o desacerto dos fundamentos da decisão singular.

Assim, mesmo que as razões repetidas guardem relação temática com o processo, isso não supre o ônus recursal do art. 1.021, §1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, embora a mera reprodução de argumentos nas razões recursais não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da decisão, não há como conhecer do recurso, por descumprimento do princípio da impugnação específica.

Sobre o tema, destaco os julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA . ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1 . No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2.
Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório
.Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024) – grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS . I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art . 253, parágrafo único, I, do RISTJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante impugnou, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos que levaram à inadmissibilidade do recurso especial; e (ii) avaliar a aplicabilidade de multa por litigância de má-fé e a majoração de honorários recursais no julgamento do agravo interno . III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte agravante impugne de forma específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão agravada, sendo insuficiente a mera alegação genérica de afronta ao mérito da controvérsia ou a repetição dos argumentos já apresentados
.4 . No caso concreto, o agravo em recurso especial deixou de refutar adequadamente os seguintes fundamentos: incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF, ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e deficiência no cotejo analítico para comprovação do dissídio jurisprudencial.5 . Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, sendo indispensável a impugnação específica de todos os fundamentos apresentados na decisão de origem (art. 932, III, do CPC/2015 e art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ).6 . Não houve demonstração da intenção protelatória ou dolo que caracterize litigância de má-fé, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.7 . Nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno, uma vez que a hipótese não configura recurso contra a decisão de mérito.IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2706971 SP 2024/0261641-3, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) – grifo nosso.

Ademais, a afirmação feita pelo embargante de que a “repetição de fundamentos é legítima e não configura ausência de dialeticidade” mostra-se genérica e, como formulada, é improcedente.

O sistema recursal admite, em tese, a reafirmação de argumentos; contudo, no agravo interno a lei exige, de maneira específica, que o recorrente impugne os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). Se o recurso se limita a transcrever ou repetir peças anteriores, sem atacar os fundamentos do decisum monocrático, incide a consequência processual do não conhecimento, aplicável pelo relator/órgão julgador (CPC, art. 932, III).

Foi precisamente essa a moldura fática assentada pelo acórdão: repetição “ipsis litteris” e ausência de impugnação específica.

Portanto, a “legitimidade” da repetição não é absoluta; ela não exonera o recorrente do dever de dialeticidade, sobretudo no agravo interno.

De outro lado, importante frisar que o não conhecimento de recurso por inadmissibilidade formal (ausência de dialeticidade) não suprime contraditório nem ampla defesa; ao contrário, aplica regra processual de ônus argumentativo recursal prevista em lei (CPC, arts. 1.021, §1º, e 932, III). A parte teve oportunidade de recorrer e exerceu o direito de petição, mas o sistema condiciona o conhecimento ao atendimento de requisitos mínimos de fundamentação vinculada aos fundamentos do decisum.

Quanto ao princípio do duplo grau de jurisdição, não há garantia de apreciação de mérito por instância revisora quando a parte não observa os pressupostos de admissibilidade do recurso. A tutela constitucional do devido processo legal não impede que a lei processe as consequências do manejo recursal inadequado; o devido processo inclui, justamente, a observância das regras de procedimento.

Por fim, não subsiste a premissa formulada pelo embargante de que “ao afastar admissibilidade sem enfrentar o mérito, o acórdão incorre em vício que justifica os embargos”, haja vista que confunde dois planos: admissibilidade e mérito. Se o recurso não supera a etapa de admissibilidade, não há dever de enfrentar o mérito. O acórdão enfrentou a matéria que lhe competia: a dialeticidade como requisito de conhecimento do agravo interno, concluindo de modo fundamentado pelo não conhecimento.

Logo, não há omissão nem contradição, mas simples inconformismo com a consequência jurídica atribuída ao defeito recursal.

Assim, ausente vício integrativo, não há base jurídica para efeitos infringentes, sob pena de converter os embargos em sucedâneo recursal, o que é vedado pelo sistema (CPC, arts. 1.022 e 1.026).

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026